Tribunal: TJDFT
Processo: 0008548-90.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. DOLO COMPROVADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PARCIALIDADE DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE. ART. 298, INCISO V, DO CTB. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 303 c/c art. 302, § 1o, inciso II e art. 298, todos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) deliberar se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) analisar se há indícios de parcialidade do magistrado a quo; (iii) perquirir se foi correta a incidência da circunstância agravante do art. 298, V, do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inviável a absolvição do crime previsto no art. 303 c/c art. 302, §1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) quando comprovado que o réu, agindo com imprudência, violou um dever objetivo de cuidado e causou o acidente que lesionou a vítima.
4. A simples alegação genérica de imparcialidade do juiz, divorciada de qualquer elemento concreto a corroborar tal argumento, não basta para tornar nulo o seguimento do processo.
5. Deve ser mantida a incidência da agravante do art. 298, inciso V, do CTB, por ter o acusado praticado o crime na qualidade de motorista profissional – fato confirmado durante seu interrogatório judicial.
6. Identificado erro material na sentença em prejuízo do réu, deve haver a correção de ofício em grau de recurso.
IV. DISPOSTIVO:
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.